Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL. FILIAÇÃO A DOIS SINDICATOS. SINDIRETA/DF E SINDSER. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ O JULGAMENTO DO IRDR No 21 (PROCESSO No 0723785-75.2023.8.07.0000) PELO STJ E STF. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento objetivando a reforma da r. decisão que sobrestou o Cumprimento de Sentença, na origem, até o julgamento definitivo do IRDR no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000).
2. Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a legitimidade ativa, considerando que a Exequente era filiada, à época da propositura da ação coletiva originária do título exequendo, ao SINDIRETA/DF e ao SINDSER.
3. No julgamento do IRDR no 21, a eg. Câmara de Uniformização deste TJDFT, em 19/08/2024, fixou a tese de que: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
4. No caso concreto, como a Exequente não era representada exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, conforme determinado no julgamento do IRDR no 21, está configurada a dúvida sobre a legitimidade ativa.
5. Considerando que o v. acórdão proferido no IRDR no 21 foi objeto de recursos especial e extraordinário, afigura-se necessária a manutenção da decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do incidente pelo c. STJ e e. STF, em atenção ao comando previsto no § 5o do art. 982 e art. 987 do CPC/15.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.